Tribunal: TJES
Processo: 0000056-02.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000056-02.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: BETANIA DE OLIVEIRA NEITSEL e outros (4)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000056-02.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, UDSON SOUZA PEREIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BETANIA DE OLIVEIRA NEITSEL, EMERSON DA HORA DA SILVA, ALINE CÉLIA DOS SANTOS PIMENTEL, UDSON SOUZA PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO GABRIEL MERCIER LOUREIRO - ES33150, SAMUEL FERREIRA DE OLIVEIRA - ES34235-A
Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA GUSTAVO - ES31708-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RECONHECIDAS NA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente nem como aplicação padrão da fração de 1/6 para cada circunstância. 2. O magistrado de primeira instância valorou de modo idôneo as circunstâncias do art. 59 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 3. O magistrado de primeira instância levou em consideração todo o conteúdo dos autos para estabelecer a pena adequada a cada denunciado. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000056-02.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, UDSON SOUZA PEREIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BETANIA DE OLIVEIRA NEITSEL, EMERSON DA HORA DA SILVA, ALINE CÉLIA DOS SANTOS PIMENTEL, UDSON SOUZA PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO GABRIEL MERCIER LOUREIRO - ES33150, SAMUEL FERREIRA DE OLIVEIRA - ES34235-A
Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA GUSTAVO - ES31708-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] Consta que no dia 14/01/2022, aproximadamente às 02h30min, no Bairro Aricanga, Casa popular da Prefeitura, após a entrada da Igreja Nossa Senhora da Saúde, neste Município, os denunciados, juntamente com o indivíduo LUAN, não identificado, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, subtraíram, mediante violència e grave ameaça, com restrição de liberdade das vítimas, 01 (um) veículo marca CHEVROLET, modelo CELTA, placa ODK9535, ano 2012, 01 (um) celular, marca Motorola, modelo MOTO G801 (um) par de alianças, além de cartão bancário utilizado para abastecer o veículo, todos de propriedade de Cristiano Sfalsin, conforme Termos de Declaração de fls. 02/03, Boletim Unificado nº 46812540, de fls. 06/09, Boletim Unificado nº 46896738, de fls. 31/34 e Auto de Entrega às fls. 64.

Emerge-se que, no dia dos fatos, a vítima CRISTIANO SFALSIN, juntamente com seu amigo MAX, conheceram 05 (cinco) indivíduos no estabelecimento Parada Sfalsin, neste Município. Posteriormente todos se dirigiram a uma residència, no Bairro Aricanga, onde, após a ingestão de bebidas, as vítimas foram agredidas e tiveram a liberdade restringida

Infere-se dos autos que a denunciada BETANIA DE OLIVEIRA NEITSEL, constantemente oferecia bebida alcoólica à vítima Cristiano, questionando se o mesmo já estava tonto. A vítima Cristiano saiu da residência para aguardar a saída de Max, com o objetivo de ir embora, pois estava preocupado com a situação de embriaguez em que este se encontrava. Ato contínuo, ALINE CELIA DOS SANTOS PIMENTEL Vulgo Rose, BETANIA DE OLIVEIRA NEITZEL UDSON SOUZA PEREIRA - nome social. Evelyn, foram até o local onde Cristiano se encontrava e convidaram-no a retornar à residência alegando que seu amigo Max estava precisando de ajuda.

Ao adentrar a residência, a vítima Cristiano visualizou Max, amarrado e sendo enforcado com um fio por LUAN (não identificado), tendo Max fingido um desmaio para ver se os denunciados cessavam agressões. Ademais, EMERSON estava escondido em um canto, na posse de um facão, tendo este ordenado a vítima Cristiano que ajoelhasse, sendo que, em seguida, foi amarrado por UDSON SOUZA PEREIRA-nome social: Evelyn.

Consta ainda que após vítimas serem amarradas, foram colocadas no banco traseiro do veículo por LUAN EMERSON, tendo este também conduzido o veículo e ao chegar no distrito de Pendanga, neste Município, os criminosos mandaram que veículo da ECO101. vítimas saíssem do veículo, sendo estas socorridas pelo

Emerge-se dos autos que, com a colaboração da Polícia Mineira e através do sistema CORTEX, foram obtidas informações, segundo as quais, o veículo roubado havia sido levado para Baixo Guando FS, e posteriormente, para o Estado de Minas Gerais, sendo que no dia 21/01/2022 foi recuperado em Ipatinga devolvido à vítima aos 25/01/2022, conforme Auto de Entrega de fls. 64.

Assim agindo, estão os denunciados ALINE CELIA DOS SANTOS PIMENTEL, BETANIA DE OLIVEIRA NEITSEL, EMERSON DA HORA SILVA UDSON SOUZA PEREIRA nome social Evelyn, incursos nas penas do artigo 157, §2", incisos I, IV e V, do Código Penal Brasileiro.

Por esta razão, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO seja a presente peça acusatória recebida por esse Juízo a fim de que, após a instrução criminal, seja comprovada a prática das condutas delituosas por parte dos denunciados, e estes, condenados nas penas da Lei.

Assim como, condenados a reparar o prejuízo causado pela infração aos ofendidos, a teor do art. 387, IV, do Código de Processo Penal [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante UDSON DE SOUZA PEREIRA, condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §1°, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo ABERTO.

A defesa do apelante UDSON DE SOUZA PEREIRA sustenta que a decisão condenatória merece reparos, para afastar as circunstâncias judiciais reconhecidas em desfavor do apelante, considerando ainda a circunstância do comportamento da vítima em seu favor, para manter a pena base no mínimo legal.

Requer ainda a defesa de UDSON, que caso os pedidos anteriores sejam indeferidos, a aplicação da fração de 1/6 para cada uma das circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença proferida, bem como a fixação do regime aberto como sendo o regime inicial para cumprimento da pena imposta ao apelante.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, requer a reforma parcial da sentença proferida no intuito de que os apelados BETANIA DE OLIVEIRA NEITSEL, EMERSON DA

HORA SILVA e UDSON SOUZA PEREIRA, sejam condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, incisos II, IV e V do Código Penal Brasileiro.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida, não sendo a mesma merecedora de retoques.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] QUE perguntado a interrogada se já foi presa ou responde algum processo; respondeu que sim, que responde um processo de tráfico de drogas em Baixo Guandu, que perguntado à interrogada a respeito do assalto ocorrido na madrugada do dia 14/01/2022 em Ibiraçu, onde foi levado um veículo celta de placa ODK-9535 e dois aparelhos celulares; respondeu que estava no churrasquinho na BR 101 em frente à lanchonete Sfalsin, que estava em companhia de Rose e de Udson, quando os ocupantes do celta pararam e convidou a declarante e seus amigos para fazer um programa, oferecendo R$100,00 e que iriam comprar drogas; que não conhecia os ocupantes do celta (vítimas) que a princípio recusaram a oferta, mais que Rose insistiu e acabaram por aceitar e foram para casa de Rose no bairo Aricanga, que lá os ocupantes do celta consumiram cocaína e beberam e que em dado momento o moreno queria fazer sexo com a interrogada e seu amigo Udson que é homosexual, que não quiseram fazer, pois ele estava muito bêbado, que Rose falava com ele que era para ele pegar a força que elas gostavam era disso e que em seguida por causa do barulho Luan e seu namorado Emerson que estavam dormindo na casa de baixo acordaram e entram na casa e que Rose teve a diéia de comprar mais pedras de crack e que ela foi quem agrediu o moreno com fio de carregador do celular dela e tentou enforcar ele e que seu namorado Emerson e Luan não deixaram [...] (Depoimento de Betânia de Oliveira Neitsel, em esfera policial)

[...] Que perguntado ao interrogado a respeito dos fatos ocorridos na data de 14/01/2022 e onde o interrogado estava ; respondeu que se

encontrava na casa de baixo e que quando ouviu as zuadas que as meninas estavam fazendo com os dois rapazes dentro da casa de cima resolveu subir para ver o que estava acontecendo. Que então quando o interrogado abriu a porta encontrou Luan em cima de uma das vítimas enforcando ela com um fio e que o interrogado então puxou Luan impedindo que o matasse; que perguntado ao interrogado por que resolveram assaltar as vítimas, respondeu que Betania, Evellyn e Rose amarraram as vítimas com as mãos para trás e o interrogado juntamente com Luan, Evellyn e Rose colocaram as vítimas dentro do carro e o levaram para Fundão e que o interrogado pediu o tempo todo para não que não matasse as vítimas e que tirassem os fios e que então Luan disse que se a polícia lhe procurasse ele iria matar o interrogado [...] (depoimento de Emerson da Hora Silva, em esfera policial)

[...] Que perguntado ao interrogado a respeito do assalto que ocorreu em Ibiraçu na madrugada do dia 14/01/2022 e se estava junto com as pessoas que cometeram tal crime; respondeu que estava na BR 101 próximo do Sfalsin em companhia de Betânia e Rose que mostrado a fotografia de Aline Celia dos Santos Pimentel, reconheceu como sendo Rose, que em um dado momento um homem moreno se aproximou se apresentou como sendo Max e que queria fazer um programa com o interrogado e Betania, que o interrogado é homosexual e utiliza o nome social de Evellyn, que a princípio não quiseram sair com Max porque este estava muito bêbado, que Max saiu do local e retornou novamente por algumas vezes insistindo no programa, que na última vez Max se aproximou com um colega e viu quando o Max deu um dinheiro para Aline e combinou algo com ela que o interrogado não sabe detalhar, que algum tempo depois Aline mandouum uber buxcar o interrogado e Betania e levá-los até a casa de Aline, pois estavam morando lá; que Max e o colega dele seguiram o uber, pois haviam combinado isso com Aline, na casa de Aline eles fizeram uso de cocaína e bebida alcoólica; que Emerson se relaciona amorosamente com Betania, que durante a festinha Max queria ficar com o interrogado e Cristiano com Betania, que Aline portava um revólver calibre .38, que em certo momento os dois tentaram agarrar o interrogado e Betania a força e com isso Luan e Emerson acordaram e subiram para o segundo andar, que neste momento o interrogado e Betania saíram para a varanda da casa, e

antes de Emerson e Luan entrarem Aline falou alguma coisa com eles, que uma das vítimas, o dono do carro estava do lado de fora manobrando para ir embora quando Aline saiu da casa e chamou por ele dizendo que Max estava passando mal ; que Cristiano saiu do carro e retornou para casa para socorrer o amigo e que Aline, Emerson e Luan amarram as vítimas e resolveram cometer o assalto, que pegaram um fio de energia e amarraram no pescoço de Max, que não sabe precisar quem apertava o pescoço da vítima, que após amarrarem as mãos dos dois para trás, os colocaram no carro e saíram dizendo que iriam comprar mais drogas, que quando retornaram com o caro já não estavam mais com os dois e que Aline apontou um revólver para o interrogado e Betania mandando arrumarem suas coisas que iriam meter o pé para Aimorés/MG [...] (depoimento de Udson Souza Pereira em esfera policial)

Desse modo, com base no conjunto probatório integrante dos autos, está inequivocamente comprovada a autoria do apelante UDSON quanto à prática do delito ao mesmo imputado, não havendo dúvidas de que tinha plena consciência dos seus atos e de suas consequências.

Incabível assim o pedido de UDSON para o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao mesmo, bem como incabível aplicação da fração de 1/6 para cada uma das circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença proferida, e a fixação do regime aberto como sendo o regime inicial para cumprimento da pena imposta ao apelante.

Com relação ao pleito do Ministério Público, no sentido de condenar BETANIA DE OLIVEIRA NEITSEL, EMERSON DA HORA SILVA e UDSON SOUZA PEREIRA pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, incisos II, IV e V do Código Penal Brasileiro, verifico que a reprimenda imposta aos mesmos encontra-se adequada e proporcional ao que foi trazido nos autos, não merecendo retoque.

Em análise detida do édito condenatório, verifico que a sentença foi proferida em estrita observância ao disposto na legislação pátria vigente, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)